Tribunal: TJDFT
Processo: 0007590-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007590-18.2007.8.07.0000 CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Preclusa a decisão de ID 38548796, que negou seguimento ao recurso extraordinário, intimem-se as partes para dar regular prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito. Altere-se a classe processual. Brasília, 12 de setembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador